Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709057-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JOICE ALINE ALVES MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DESPACHO Ao Distrito Federal, para manifestação, ID 54840683. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora